Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016438-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE ZAMONER - CPF: 062.163.011-01 (PACIENTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (IMPETRANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA –DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES
– LIBERDADE PROVISÓRIA -
GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO AUTOMATICA – JULGADO DO STJ -

MEDIDAS ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES –
REITERAÇÃO
DE CONDUTAS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ARESTO DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta [crime praticado em concurso de agentes (três), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”, mediante violência e grave ameaça [coronhada no rosto disparo de arma de fogo] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 108.413/MG; STJ, HC 588.681/SP)
.

Os predicados pessoais [endereço certo e primariedade], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos,
pela reiteração em condutas
praticadas com violência e/ou ameaça
contra pessoa, de modo que
“a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”,
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016438-72.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TERRA NOVA DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DRa. PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI

PACIENTE(S):

VITOR HENRIQUE ZAMONER

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR HENRIQUE ZAMONER contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte, no incidente processual (N.U 1000754-46.2021.8.11.0085), que decretou a prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário e tem endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, aplicadas as medidas cautelares (ID. 101483115), com documentos (ID 101483117/101483119).

O pedido liminar foi indeferido (ID 101738480).

O Juízo singular prestou informações (ID 103423485).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ( ARTS. 157, § 2o, II E §2-A, I DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA) - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMADA PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA PRESENÇA DO FUMMUS COMISSI DELICTI, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO E DO PERICULUM LIBERTATIS, EVIDENCIADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A ACENTUADA PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE RECENTEMENTE PRESO EM FLAGRANTE POR CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, OCASIÃO EM QUE FOI IMPOSTA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALÉM DISSO, JÁ RESPONDEU, NA ADOLESCÊNCIA, À ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO, CRIME DA MESMA NATUREZA AO ORA APURADO, O QUE DEMONSTRA A HABITUALIDADE DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 104894960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.9.2021, o
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“De igual modo, há indícios suficientes de autoria do delito na pessoa de Vitor Henrique Zamoner, eis que o adolescente Marcelo Vinicius da Silva Assunção relatou perante a autoridade policial a prática do ato infracional, inclusive informando a participação do investigado Vitor na conduta delitiva [...].

Somam-se as declarações, o fato de que o próprio investigado em seu interrogatório perante a autoridade policial confessou a prática do ilícito penal, consoante termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no ID. 63892613 – Pág. 33/35.

Por sua vez, o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

In casu, a segregação cautelar impõe-se com o objetivo de tutelar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime ora investigado e a repulsa social, visto que, ao que se verifica, o delito foi praticado por 03 (três) indivíduos, dentre eles um adolescente, mediante violência e ameaça às vítimas.

Explica-se. Ao compulsar os autos, verificou-se a potencial periculosidade do investigado, notadamente ao modus operandi, eis que o mesmo, em companhia de terceiras pessoas – dentre eles um adolescente, adentrou à residência da vítima no período noturno, munidos com armas de fogo, amarrando-as com os braços para trás e agredindo a vítima Valdir na região frontal e orbitária, conforme mapa topográfico para localização de lesões no ID. 63892613 – Pág. 46/47.

Nesse cenário, o modo de sua execução é capaz de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade do investigado representa à tranquilidade social, o que autoriza e legitima o seu encarceramento preventivo.

Ademais, acrescenta-se a ofensa à ordem pública o risco considerável de que caso permaneça solto o representado continue se dedicando a prática de crimes.

Digo isso porque, em consulta ao Sistema SIAP/TJMT, verificou-se a recente existência da prisão em flagrante do investigado Vitor Henrique Zamoner, por suposta infração ao artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo-lhe aplicado medidas cautelares diversas da prisão, conforme APFD sob n. 1000728-48.2021.8.11.0085 em trâmite nesta Comarca, havendo, ainda, o julgamento parcial da representação em desfavor do investigado, quando ainda era adolescente, como incurso no ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, do Código Penal e artigo 16, §1o, da Lei n. 10.826/03, conforme autos n. 1000153-40.2021.8.11.0085, tramitado nesta Comarca – que embora não sirva para maculá-lo, serve perfeitamente para justificar a ofensa à ordem pública.

Dessa forma, verifica-se que a segregação cautelar do representado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, conforme explanado acima.

[...] Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial DECRETO a prisão preventiva de VITOR HENRIQUE ZAMONER, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”
(Caroline Granville de Souza, juíza de Direito
–
ID.
101483119)

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma da execução do roubo, visto que o paciente, na companhia de outros 3 (três) agentes, invadiram a residência armados com um revólver calibre.38, amarraram as vítimas e
“deram coronhadas”
em uma delas, efetuando 1 (um) disparo para o alto após subtraíram R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil) em espécie, R$ 5.000,00 (cinco mil) em cheque e R$ 300,00 (trezentos reais) em moedas, além de documentos pessoais, cartões de banco, 1 (um) celular Samsung e notebook (marca SONY).

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [crime praticado em concurso de agentes (três), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”, mediante violência e grave ameaça [coronhada no rosto disparo de arma de fogo] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (RHC 108.413/MG, Relatora: Min. Felix Fischer - 26.3.2019; HC 588.681/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.12.2020)
.

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [endereço certo e primariedade], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019)
.

Em relação às medidas cautelares
(CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente voltou a incorrer em novo crime 5 (cinco) meses após ser condenado a medida de liberdade assistida, pelo prazo de 06 (seis) meses, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado [concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – art. 157, §2o, II e V, e §2o-A], cometido em 26.2.2021 (PJE N.U 1000153-40.2021.8.11.0085 – sentença proferida em 9.4.2021).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, sobretudo pela reiteração do paciente em condutas
praticadas com violência e/ou ameaça
contra pessoa, de modo que
“a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”,
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021